Tribunal: STF
Processo: MS 40297
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em complemento ao despacho anterior (eDoc. 12), verifico que há risco de perecimento do direito alegado pela parte autora, uma vez que a Medida Provisória nº 1.287/2025 - editada em 8 de janeiro - ainda não foi votada pelo Congresso Nacional, com perda de vigência prevista para 02 de junho, conforme informação disponibilizada no site do Congresso Nacional.1



    Em nome da Segurança Jurídica das famílias beneficiárias, decido - em caráter cautelar - que o direito ao benefício criado pela Medida Provisória terá que ser atendido mesmo na eventualidade de perda de vigência do citado ato normativo. Assim considero por força do princípio da predominância do melhor interesse das crianças e dos adolescentes (artigo 227 da CF) e da estatura constitucional dos direitos das pessoas com deficiência (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - incorporada como norma constitucional pelo Decreto nº 6.949/2009).



    Caso sobrevenha deliberação diversa do Congresso Nacional, a decisão cautelar será reavaliada, à luz de eventual conversão em Lei. Em qualquer hipótese, o patamar de direitos constante da Medida Provisória, atendidos os requisitos ali previstos, está assegurado à parte autora e, por efeito normativo inerente à Medida Provisória, a todas as crianças em idêntica situação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1 Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/166971#tramitacao_10998525